Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITOS REALIZADOS DIRETAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE. DECISÃO QUE DEFERE A DEDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO VALOR REMANESCENTE EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE RECONSIDERA, DE OFÍCIO, PARTE DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ANTERIOR. PRECLUSÃO JUDICIAL NÃO VERIFICADA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA EM DUPLICIDADE NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso em julgamento, o Juízo de origem saneou, no primeiro pronunciamento judicial proferido na sequência, inexatidões existentes na decisão anterior, a qual não havia mencionado, explicitamente, a que se referiam os valores a serem abatidos do débito exequendo a título de honorários advocatícios.
2. A decisão agravada, em relação aos honorários advocatícios de sucumbência fixados na fase de conhecimento, adequou a decisão proferida anteriormente aos limites impostos na sentença em cumprimento, em observância aos princípios da coisa julgada e da fidelidade ao título executivo. Quanto aos honorários contratuais, considerou incabível o desconto, sobre o crédito em execução, da suposta verba honorária convencionada, em razão da ausência de contrato particular de prestação de serviços celebrado entre a real credora e seu patrono.
3. Os depósitos realizados pela parte executada, ora agravante, diretamente na conta bancária do advogado da parte exequente não foram realizados da maneira devida, na forma estabelecida pelo Juízo de origem, razão pela qual não há como considerar que houve quitação, o que enfraquece a alegação de possível duplicidade na satisfação do débito caso os valores depositados não sejam considerados como pagamento dos honorários advocatícios contratuais, os quais, frise-se, não são devidos pelo executado, mas, sim, pelo constituinte do negócio jurídico.
4. A decisão que corrige os equívocos não ocasiona tumulto processual ou ofensa ao princípio da segurança jurídica, já que o ato decisório anteriormente proferido, parcialmente reconsiderado, ainda não havia produzido efeitos. Ademais, a questão decidida tangencia a própria regularidade do processo e está em consonância com os atos até então praticados no curso da demanda, especialmente se for considerada a necessidade de cautela do órgão judicante para resguardar os direitos de terceiros, em virtude da lavratura de penhoras no rosto dos autos. Identifica-se, portanto, que o Juízo de origem, de ofício, reconheceu anterior equívoco, ajustando o cumprimento de sentença ao título judicial exequendo. Logo, não há falar em preclusão judicial, na forma do art. 505 do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.